Tribunal: STF
Processo: HC 221949
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. No caso, a análise do excesso de prazo foi realizada com base no novo contexto fático, em que houve a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia. Porém, tal como entendeu o Tribunal estadual, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, e que autorize a revogação da prisão preventiva do recorrente, visto que se trata de ação penal relativamente complexa, com 15 denunciados, supostamente vinculados a fação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, o que efetivamente onera o tempo de processamento. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    4. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - foram apreendidos 1.575,3kg de substância entorpecente do tipo maconha, que estavam acondicionadas em 1.448 tabletes. A droga teria sido transportada em um caminhão escoltado por alguns veículos, entre eles uma viatura descaracterizada utilizada pela polícia civil, contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Da mesma forma, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. Não bastasse isso, a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal (RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso dos autos, a hipótese é de paciente preso preventivamente em 19.04.2021 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Para além de observar que o paciente foi surpreendido com mais de 1,5 tonelada de maconha, o fato é que, tal como assentou o STJ, “as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora recorrente decorreria de elementos concretos, diante dos indícios de que ele estaria associado de forma estável e permanente para o tráfico de drogas ilícitas em larga escala, além de haver alienado o automóvel em que teria sido avistado durante as investigações, para dificultar o esclarecimento dos fatos, no mesmo modus operandi de outros membros do suposto crime associativo, o qual seria numeroso e composto, em sua maioria, por policiais militares”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “No caso sob exame, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora recorrente decorreria de elementos concretos, diante dos indícios de que ele estaria associado de forma estável e permanente para o tráfico de drogas ilícitas em larga escala, além de haver alienado o automóvel em que teria sido avistado durante as investigações, para dificultar o esclarecimento dos fatos, no mesmo modus operandi de outros membros do suposto crime associativo, o qual seria numeroso e composto, em sua maioria, por policiais militares (e-STJ fls. 46/48):



    Vislumbramos os indícios de autoria e materialidade pelos documentos e informações presentes na representação policial, sobretudo pelo relatório apresentado após o término do período da prisão temporária, onde foi possível dar continuidade às investigações e verificar que o veículo Voyage prata, conduzido por (...), Capitão da Polícia Militar, após o crime, foi deixado em empresa de plotagem para que fosse descaracterizado. 



    O veículo conduzido por (...), foi ocultado após o crime, já o que estava sob o comando de (...), uma Hilux preta, foi imediatamente vendida quando este soube das investigações. Inclusive o comprador de boa-fé já ingressou judicialmente nesta Central de Inquéritos Policiais visando à liberação do citado veículo. Nem todos os integrantes da organização criminosa tiveram o mandado de prisão temporária cumprido. É o caso, por exemplo, de (...), o qual conduzia o automóvel Corolla prata, estando como foragido até a presente data. 



    À fl. 367, é possível identificar pelas imagens trazidas aos autos, (...). Logo após, é possível identificar (...), o qual também encontra-se foragido, em que pese ter formulado pedido a este juízo para ser recolhido ao Batalhão da Polícia Militar, uma vez tratar-se de ex-policial do quadro, entretanto, teve seu pleito indeferido por este colegiado. 



    Noutro giro, verifica-se a dinâmica da organização criminosa para o cometimento do delito, que demanda maior cuidado por parte do Poder Judiciário, especialmente em razão dos integrantes, muitos deles Policiais Militares, os quais deveriam dar bom exemplo, respeitar as leis, comportar-se de acordo com as regras. 



    Ademais, há indícios de que tal delito é praticado com habitualidade, em razão da organização com que os integrantes atuaram, agindo de forma concatenada. Na análise desses aspectos, constata-se a presença do fumus comissi delicti, por intermédio dos indícios suficientes de autoria e de materialidade. 



    (...)



    Como dito alhures, há integrantes que não foram presos temporariamente, encontrando-se foragidos até a presente data. Tal fato, por si só, deve ser destacado para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, há os que tentaram se desfazer de provas, vendendo automóveis ou os descaracterizando, podendo a prisão preventiva ser decretada, para esses casos, com o intuito de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.



    Quanto ao periculum libertatis, evidencio pelos elementos do caso concreto, havendo que destacar, a vultuosa quantidade de droga apreendida 1.575.303,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e três gramas) de substância entorpecente do tipo maconha, que estavam acondicionadas em 1.448 (um mil quatrocentos e quarenta e oito) tabletes, conforme atestou o auto de exibição de fl. 29, corroborado pelo laudo pericial de fls. 780/786, além do fato do paciente ser policial militar, o qual detém a função de resguardar e proteger os interesses da sociedade e zelar pelas leis, fato que ao meu entender evidencia sua periculosidade na medida que, de acordo com os elementos colhidos na investigação, se valeu de sua função de agente público para garantir o sucesso da ação criminosa e desta forma deve a sua segregação cautelar ser mantida por atender aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mais precisamente no resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.”



9. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. No caso, conforme afirmou o STJ, “a análise do excesso de prazo foi realizada com base no novo contexto fático, em que houve a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia. Porém, tal como entendeu o Tribunal estadual, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, e que autorize a revogação da prisão preventiva do recorrente, visto que se trata de ação penal relativamente complexa, com 15 denunciados, supostamente vinculados a fação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, o que efetivamente onera o tempo de processamento”.



11. Dou especial relevância ao fato de que o STJ deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto para determinar que o “juízo processante adote medidas para conferir agilidade à condução do feito”.



12. Por fim, ressalto que a alegação de violação à Súmula Vinculante 14 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/AM e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator